Tribunal: TJDFT
Processo: 0713660-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DISPONIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
1. Conforme estabelece o artigo 256, do Código de Processo Civil, a citação por edital será feita: I - quando desconhecido ou incerto o citando; II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; III - nos casos expressos em lei.
2. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. É o que dispõe o §3o do referido artigo do CPC.
3. Considerando, na espécie, a existência de outros meios disponíveis para localização da parte executada, conforme elencado pelo d. Juízo “a quo”, não se pode concluir que a ré agravada se encontra em local incerto e não sabido - requisito autorizador da citação por edital.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.